Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742840-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA BATISTA DE PAULA, VITORIA FERNANDES DA SILVA MARINHO, JOSIANE CARDOSO LIMA, GABRIEL SERPA CARVALHO, KARLEI OLIVEIRA CARVALHO APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento apresentado na petição de ID 59077608, uma vez que o documento a que se refere a Apelada como sendo novo, constitui, somente, um precedente desta Relatoria, de conhecimento público (ID 58893398). Em que pese as alegações da Apelada, o referido documento não constitui, propriamente, meio de prova, sendo certo que a conclusão a ser adotada no julgamento considerará as peculiaridades do caso concreto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator